Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-36.2020.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-36.2020.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVAIR PAGANINI - CPF: 345.349.541-15 (APELADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), MARGARIDA VIANA PAGANINI - CPF: 420.223.041-87 (APELADO), RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI - CPF: 023.271.431-28 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CELESTINO CARMELO DE JESUS CASTRIANI - CPF: 446.354.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DEVAIR PAGANINI - CPF: 345.349.541-15 (APELANTE), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), MARGARIDA VIANA PAGANINI - CPF: 420.223.041-87 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI - CPF: 023.271.431-28 (APELADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERIFICADA OMISSÃO NO QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 9o, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS SOMADAS AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, CONDICIONADO AO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ACERCA DOS JUROS MORATÓRIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Consoante determina o art. 85, § 9o, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas.

No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao
quantum
arbitrado a título de danos materiais e morais, até o limite da apólice contratada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000210-36.2020.8.11.0039

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADOS: RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI, MARGARIDA VIANA PAGANINI e DEVAIR PAGANINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade: a) deu provimento ao recurso interposto por Renatto Oliveira Castriani para ajustar a sentença aos limites dos pedidos constantes na petição inicial, determinando que o termo final do pensionamento seja a data em que os autores completem 70 anos de idade (02/12/2035); b) deu provimento ao recurso interpostos pelos autores para determinar que a parte requerida constitua capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, levando-se em consideração a condenação da litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S/A, que deverá arcar com a condenação estabelecida na lide principal, nos limites da apólice de seguro contratada e majorar os danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais); c) deu parcial provimento ao apelo interposto pela Allianz Seguros S/A, a fim de adequar o termo de incidência dos juros de mora e determinar que com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença.

A seguradora embargante sustenta vícios no acórdão sob os seguintes fundamentos:

“No que se refere à atualização das coberturas contratadas, restou
contraditório
o v. acórdão pois, ao que dispõe a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.” Ou seja, não há que se falar em inclusão de juros na atualização.

E ainda, sobre a incidência dos honorários também restou
omisso
o v. acórdão pois, em relação às verbas periódicas, são devidos honorários apenas sobre as parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas. E ainda, se a condenação da Cia foi limitada a importância segurada, não há que se falar em condenação na integralidade de honorários da Seguradora, o que também deve ser esclarecido”
(sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, “
fazendo constar que não é devido a incidência de juros sobre as coberturas contratadas e que são devidos honorários apenas sobre as parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas
” (sic) (Id. 246283691).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado no PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – NECESSÁRIO DECOTE DA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – DANOS MORAIS – QUANTUM MAJORADO - RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - CAUSA DO SINISTRO - EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO - INEFICÁCIA PARA TERCEIROS - PROTEÇÃO À VÍTIMA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DEVER DE RESTITUIÇÃO DO SALVADO APÓS PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PROVIDOS – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que a sentença é ultra petita, ao estender o termo final do pensionamento até que a vítima completasse 72,8 anos, quando o pedido original limitava-se a 70 anos dos autores (02/12/2035), configurando a nulidade parcial do julgado, necessitando decotar a parte excedente aos limites da lide.

Conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

O requerido deve constituir capital de renda ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, uma vez que não verificada a notória capacidade econômica do devedor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes demandadas, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) até mesmo porque esta Câmara tem se posicionado em valores mais elevados para casos desta natureza.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula contratual que prevê a negativa de cobertura securitária na hipótese de embriaguez do segurado deve ser considerada ineficaz perante terceiros em razão da função social do contrato

Sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação.

Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.”

A seguradora embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em suma, omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual de honorários deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, § 9o, do CPC/15, e limitada à importância segurada.

Pois bem. Infere-se dos autos que a sentença condenou a litisdenunciada, ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais e, apesar do recurso de apelação interposta pela parte embargada, o acórdão hostilizado efetivamente restou omisso no que se refere ao pedido de limitação da verba honorária, de modo que procedo ao enfrentamento deste momento.

Sobre o tema, vejamos o artigo 85, § 9o, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.’’

Assim, de fato razão assiste à embargante, uma vez que a condenação recaiu também sobre verbas pretéritas e prestações futuras (pensão mensal), além dos danos materiais e morais.

Dessa forma, o percentual arbitrado na sentença deve ser calculado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao
quantum
arbitrado a título de dano moral e material, até o limite da apólice contratada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA CAUTELAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS COM RESULTADO MORTE E PARAPLEGIA – TESE ARGUIDA DE CULPA CONCORRENTE – NÃO RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – A ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DAS PARCELAS DEVE SER DE FORMA INDIVIDUALIZADA, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA, QUE OCORRE MENSALMENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REAJUSTADOS – INCIDÊNCIA SOBRE AS 12 (DOZE) PRIMEIRAS PARCELAS VINCENDAS – REGRA DO ART. 85, § 9o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

O percentual de honorários sucumbenciais que incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, de acordo com o art. 85, § 9o, do CPC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001235-65.2017.8.11.0085, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANTENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Não prospera o pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%, se foi arbitrada de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 e norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consoante determina o art. 85, § 9o, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de danos materiais, morais e danos estéticos.-

Não há se falar em redução dos honorários advocatícios de 10% para 5%, haja vista que este encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no artigo, ou seja, 10% sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013127-11.2014.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Contudo, melhor sorte não assiste à seguradora embargante no tocante à atualização das coberturas contratadas, uma vez o v. acórdão está em conformidade com a Sumula 632 do STJ e entendimento jurisprudencial consolidado, que reconhece a incidência de correção monetária a partir da contratação e a cumulatividade com os juros de mora, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“Por derradeiro, no que diz respeito à
forma de atualização do capital segurado na apólice de seguro
firmada entre o requerido e a seguradora denunciada, a correção monetária deve incidir a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria, vejamos:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SÚMULA 632 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.

(...)

Assim, sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Precedentes do STJ’.

(N.U 1001529-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Assim, a sentença deve ser retificada no tocante ao termo inicial dos juros de mora (...)”

Logo, sem razão a seguradora embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo , que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para determinar que
o percentual arbitrado na sentença deve ser calculado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas do pensionamento, somados ao
quantum
arbitrado a título de dano moral e material, até o limite da apólice contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024